Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 1,14G (UM GRAMA E CATORZE CENTIGRAMAS), ALÉM DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, na fase inquisitiva, corroborados na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial, à apreensão de certa quantidade de droga com o acusado e à confissão, por parte de um usuário, de que havia acabado de adquirir uma porção de maconha com o apelante momentos antes da abordagem, são provas suficientes de que o recorrente vendeu e trazia consigo uma porção de maconha destinada à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, no desempenho da função pública, possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova, notadamente o laudo de perícia criminal de exame de informática que transcreve diálogos extraídos do aparelho de telefone celular do réu, apreendido no dia dos fatos, dando conta de negociação de entorpecentes com outros usuários.
3. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, haja vista ser portador de maus antecedentes. Precedentes desta Corte de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.